Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-62.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004128-62.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JESULINO MOTTA DOS SANTOS - CPF: 303.976.001-78 (EMBARGANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004128-62.2020.8.11.0002

EMBARGANTE:

JESULINO MOTTA DOS SANTOS

EMBARGADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANO MORAL – OFENSA AO DECRETO-LEI 911/69 – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JESULINO MOTTA DOS SANTOS
contra

o acórdão (ID. 287345361) que, à unanimidade,
proveu
o recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
na
Ação de Ressarcimento c/c Dano Moral
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em síntese, sustenta o embargante em suas razões recursais (ID 289232355) que o acórdão incorreu em julgamento u
ltra petita
quando aborda culpa do embargante, ante o fato de encontrar-se inadimplente com parcelas do financiamento do veículo.

Afirma que há de forma clara ofensa ao disposto no §2º, do Art. 2º, do Decreto Lei 911/69, que aponta como requisito necessário para constituição do devedor em mora a notificação pessoal, cujo ato não ocorreu, conforme mencionado no Voto i. Relatora, o qual foi acompanhando pelos demais membros da Turma.

Sob tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos a fim de prequestionar a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 290961399).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

In casu
, aduz o embargante que o v. acordão violou expressamente o disposto no §2º, do Art. 2º, do Decreto Lei 911/69, contudo, o acórdão não ignorou a necessidade de constituição em mora do devedor, tanto que reconheceu a extinção da ação de busca e apreensão por esse fundamento. No entanto, concluiu que tal fato, por si só, não enseja automaticamente o direito ao ressarcimento do valor do bem ou indenização por danos morais, especialmente quando não comprovada a quitação do contrato.

Vejamos:

“Consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o
pagamento total do financiamento
, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

In casu
, a controvérsia cinge-se quanto ao ressarcimento do valor pela venda antecipada do veículo em leilão extrajudicial, bem como indenização por supostos danos morais, ante a extinção da Ação de Busca e Apreensão - nº 2352- 63.2016.811.0004, pela ausência de constituição em mora do ora apelado, à luz do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Tem-se dos autos que as partes firmaram cédula de crédito bancário para aquisição de um veículo automotor Volkswagen CrossFox GII, ano modelo 2011/2012, Chassi 9BWAB45Z4C4053350, Placa OAX-2390, cor Prata.

Diante da inadimplência da ora apelada, a Instituição Financeira, ora apelante, ajuizou Ação de Busca e Apreensão pelo inadimplemento da
parcela nº 16/48
, atribuído o valor de R$ 22.045,56 para purgação da mora, a qual, em sede recursal foi
extinta
, ante a ausência de constituição válida e regular do devedor em mora.

O bem apreendido no dia 17/05/2016 fora alienado em leilão.

Assim, pelo que se verifica,

o banco apelante agiu no regular exercício de seu direito de credor fiduciário ao alienar o veículo objeto da garantia, após o inadimplemento do devedor e o deferimento de liminar de busca e apreensão, encontrando amparo no Decreto-Lei 911/69.

Ainda que posteriormente tenha ocorrido a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de constituição válida da mora, tal circunstância não tem o condão de descaracterizar o exercício regular de direito por parte da instituição financeira, afastando a ocorrência de ato ilícito indenizável.

Isto porque, o autor sequer comprovou ter quitado integralmente o débito sobre o veículo objeto da alienação fiduciária para fazer jus à indenização no valor correspondente ao bem pela Tabela FIPE, sendo esta condição
sine qua non
para o recebimento de tal indenização.

Deveras, não tendo o apelado se desincumbido desse ônus probatório, não há amparo legal para a procedência da demanda indenizatória pelos danos materiais, devendo ser reformada a sentença neste ponto específico.

Do mesmo modo, em que pese a Ação de Busca e Apreensão tenha sido extinta, não se observa qualquer irregularidade a ensejar a condenação da instituição apelante ao pagamento da indenização por danos morais.

Isto porque, considerando que fora o próprio apelado quem ensejou a interposição da Ação de Busca e Apreensão, que houve a apreensão legal do veículo, assim como sua alienação, não cabe nestes autos vir alegar prejuízos de ordem moral, consoante princípio, segundo o qual, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Assim, conforme o contexto apresentado, há que se afastar a indenização por danos morais.

Ante o exposto, diante da ausência de comprovação do ato ilícito e do dano moral sofrido pelo autor, bem como não tendo se desincumbido do ônus de provar a quitação do contrato para receber o valor do bem, a solução é prover integralmente o recurso para julgar improcedente a ação indenizatória.

Por tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso de apelação para julgar totalmente
improcedentes
os pedidos iniciais. Invertendo-se o ônus sucumbencial.”

Portanto, o que se observa, na verdade, é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, objetivo para o qual não se prestam os embargos de declaração.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025